Tribunal: STF
Processo: HC 265188
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Antônio Carlos dos Santos Filho apontando como autoridade coatora o Ministro Relator do HC nº 1.018.267/RJ, Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), posteriormente sucedido pelo Ministro Carlos Pires Brandão, ambos do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente encontra-se, atualmente, custodiado no Presídio Dalton Crespo em Campo dos Goytacazes/RJ.



    A defesa sustenta ter sido reconhecida falta disciplinar em desfavor do paciente, ocasionando a interrupção do prazo necessário à sua progressão de regime.



    Com isso, “[a] defesa, então, interpôs em 16 de Setembro de 2024 Agravo em Execução e ante ao seu indeferimento, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça (HC nº 1018267/RJ), visando afastar essa ilegalidade, especialmente porque a oitiva do paciente ocorreu sem defensor, e não houve a indispensável audiência de justificação.”.



    Interposto habeas corpus para o Superior Tribunal de Justiça, encontra-se pendente de apreciação.



    Neste writ, a defesa alega excesso de prazo para apreciação da referida insurgência.



    Requer, ao final



    “a) CONCESSÃO DA LIMINAR para determinar ao STJ o julgamento urgente do HC nº 1018267/RJ. 



    b) Ao final , que a liminar seja confirmada.”  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    Com efeito, a alegada demora no julgamento do HC nº 1.018.267/RJ, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, salvo em situações excepcionais, o que não é o caso. 



    Registre-se que, conforme consulta ao sítio eletrônico do STJ, o writ foi distribuído em 10/7/2025 e, após o indeferimento da liminar, sobrevieram as informações da autoridade apontada como coatora, bem como o parecer do Ministério Público Federal. Desde 5/9/2025, os autos encontram-se conclusos ao Relator.



    Embora esteja concluso ao Relator já com manifestação do MPF, não se pode ignorar o acúmulo de processos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo, à luz das informações obtidas no sítio eletrônico do STJ, que eventual demora não pode caracterizar negativa da prestação jurisdicional na hipótese (v.g. HC nº 100.169/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/10/09; HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07; e HC nº 90.470/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/8/07). 



    Com efeito, não é recomendável que esta Suprema Corte determine que aquele Tribunal Superior leve imediatamente o feito a julgamento, sob pena de interferir na sua organização jurídico-administrativa e de se incorrer em indevida preterição de processos mais antigos que, igualmente, aguardam julgamento. 



    Esse, também, foi o entendimento da Primeira Turma quando do julgamento do HC nº 100.299/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski. Naquela oportunidade, consignou o Relator, mutatis mutandis, que  



    “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo (...) poderia redundar na injustiça de se determinar que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada em relação a de outros jurisdicionados (DJe de 5/3/10).  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente